Tribunal: TJES
Processo: 5008830-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008830-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008830-02.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

PACIENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WALLACE DE MATTOS BARBOSA contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

O impetrante sustenta o excesso de prazo da segregação cautelar.

Segundo consta, o paciente na companhia de outras duas pessoas, ceifou a vida de Ana Karoline de Souza Fernandes, em decorrência de suposta rivalidade pelo tráfico de drogas na região dos fatos.

Pois bem. Ao me debruçar sobre os autos e em consulta aos Sistemas INFOPEN e E-JUD, pude observar que o paciente foi preso em 09/05/2014.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 22/01/2018 e 31/08/2018.

Audiência de instrução e julgamento não realizada em 22/02/2019, 31/03/2020, 09/12/2021 e 11/07/2022.

Salienta-se que há designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 06/02/2023.

Estamos diante da apuração de um crime de homicídio qualificado, ocorrido no ano de 2014, sem que até o presente momento tenham sido os réus pronunciados e sequer submetidos à Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Ainda que ciente das peculiaridades de processos com multiplicidades de réus, maiores quando tratamos dos feitos submetidos ao rito especial do Júri, não há como afastar a flagrante ilegalidade de uma prisão preventiva mantida por mais de 08 (oito) anos, ainda que presentes todos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando elementos acrescentados aos autos que permitem uma análise do mérito não vejo razão para alterar o entendimento adotado quando do deferimento da liminar.

Firme em tais fundamentos,
CONCEDO A ORDEM
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO JUSTIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Verificado excesso de prazo injustificado e de responsabilidade exclusiva do Judiciário, revela-se a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. 2. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.